Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 AFASTADA. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas.
2. O conjunto probatório é robusto e suficiente para manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, a exemplo do depoimento dos policiais e usuários que compraram drogas do réu, além do laudo pericial, o que torna sua absolvição ou desclassificação do delito inviáveis.
3. A corrente majoritária observada nos últimos julgados do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a exasperação da pena com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade). 3.1. Tendo em vista que a sentença condenatória considerou que a quantidade da droga não merece maior reprovação, deve ser afastada a sua valoração negativa, fundamentada apenas na natureza da droga.
4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 ao réu que é reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.